Tribunal: TJES
Processo: 5008169-50.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008169-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VALDETE FRANCISCO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/CONTRATAÇÃO INDEVIDA. HIPERVULNERABILIDADE (BENEFICIÁRIO DO INSS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Valdete Francisco dos Santos
em face de
Banco Daycoval S/A
, na qual a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré, e que mesmo assim passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário (INSS), referentes ao contrato de número
50-012591509/23
, no valor total de R$ 38.684,52, parcelado em 84 vezes de R$ 460,53. A autora afirma que, em janeiro de 2023, foi contatada por pessoas que se apresentaram como atendentes do Banco C6, oferecendo-lhe proposta de empréstimo. Apesar de ter recusado expressamente, alega que valores foram indevidamente depositados em sua conta — R$ 10.933,85 nos dias 19/01 e 31/01/2023 pelo Banco C6, e R$ 17.170,50 no dia 27/01/2023 pelo Banco Daycoval. Sustenta que, diante da insistência dos supostos atendentes, foi orientada a devolver os valores via PIX, tendo realizado transferências para contas de titularidade de terceiros desconhecidos (Pedro Augusto Lima Car e Gabrielle Gama de Car), cujos dados não reconhece. Informa que, mesmo após tais devoluções, os descontos no seu benefício previdenciário tiveram início e, até a propositura da ação, já somavam R$ 1.381,59. Diante da negativa de solução administrativa pela instituição ré, mesmo após tentativa via Procon, a autora pleiteia: (i) a declaração de inexistência do contrato de empréstimo nº 50-012591509/23; (ii) o ressarcimento dos valores já descontados; (iii) a cessação dos descontos futuros; e (iv) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ainda,
tutela antecipada
, a qual foi
deferida
nos termos do ID
26289214
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente

em parte

os pedidos para:
CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA e;

DECLARAR
a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no Contrato nº
50-012591509/23
;
DETERMINAR
à instituição financeira ré que cancele todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas ao contrato objeto da lide;
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a ser apurada em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada da data do efetivo dano (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial reiterando a preliminar de perícia e no mérito a validade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. No caso concreto, o Juízo de origem, com base nos documentos apresentados e na natureza da controvérsia, entendeu que a matéria poderia ser dirimida pela análise da prova documental e do conjunto probatório já existente, notadamente a fragilidade do processo de contratação digital em face da alegada fraude. O cerne da questão reside na análise da responsabilidade objetiva do Banco em face de fraude, e não na complexidade da prova técnica dos metadados, sendo o julgamento plenamente compatível com o rito sumaríssimo

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo e, portanto, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias é
objetiva
, por se tratar de fortuito interno inerente à sua atividade, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. 5. No caso dos autos, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de R$ R$ 17.170,50, sem qualquer verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida).

8. Nesse sentido, mesmo que a parte recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

9. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Nesse sentido, a quantia exarada de R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, de forma que não merece reforma.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)